Tribunal: TJDFT
Processo: 0746073-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1015 do CPC estabelece claramente que somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC).
2. O ato judicial impugnado pelo agravo de instrumento não tem qualquer conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho.
3. O art. 1.001, do CPC, veda o conhecimento de recurso em face de despacho, o que justifica o não conhecimento do agravo de instrumento.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO